Tribunal: TJMT
Processo: 1008681-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008681-61.2020.8.11.0000 - COMARCA DE JUSCIMEIRA
IMPETRANTE(S): DR. ODAIR PEREIRA DE MOURA E OUTRO
PACIENTE(S): MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (PJE no 1000228-30.2020.8.11.0048), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de desacato, ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico– art. 331, art. 147, caput, art. 129, § 9o, todos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
Os impetrantes afirmam que: 1) “a própria vítima Sra. Varderleia Ferreira dos Santos, negou ter sido agredida pelo paciente, depoimento que foi corroborado pelo depoimento da testemunha Sra. Oslaine Ferreira da costa”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, possui bons antecedentes e tem trabalho lícito [trabalhador rural diarista]; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes; 5) o paciente sofre de hipertensão e “tem risco de perder a vida, caso contrair o coronavírus”.
Requerem a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou a substituída a prisão por medidas cautelares alternativas (ID 39951492), com documentos (ID 39951493/ID 39979950).
Relatos.
Em 5.4.2020, o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]Posto isso, HOMOLOGO o auto e passo a análise da decretação da prisão preventiva. [...].
Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante; cópia do boletim de ocorrência e depoimentos encartados.
No que concerne aos indícios de autoria, os policiais, em depoimento, declararam que a vítima chamou a polícia sob a alegação de que seu esposo a agrediu na altura do ombro direito chegando a rasgar parte da roupa que ela usava. Os policiais afirmaram que o flagranteado tentou agredir a vítima na frente deles, com socos e chutes, momento em que foi imobilizado, na tentativa de aclamá-lo a vítima foi jogada no solo pelo agressor. Relatam que na Delegacia de Polícia, o agressor passou a ameaçar o 3 SGT PM Oseias, dizendo que “um dia iria sair da prisão, e que o capeta iria tomar conta da alma do policial, pois iria encontra-lo, nem que fosse a última coisa que faria na vida”
Em que pese o depoimento da vítima negando as agressões, verifica-se que os depoimentos dos policiais foram uníssonos, no sentido de que foram chamados até a residência pela vítima que afirmou estar sendo agredida pelo suspeito. Não bastando, os policiais presenciaram ainda nova agressão efetuada pelo suspeito à vítima, dado momento em que foi lançada no solo.
Outrossim, os policiais representaram criminalmente o suspeito em relação às ameaças efetuadas na Delegacia de Polícia contra os mesmos, conforme os termos de representação criminal anexo aos autos.
Assim, o fumus comissi delicti num juízo de cognição sumária restou evidenciado nos autos.
Entrevejo, ademais, a existência do segundo requisito, o periculum libertatis - como se demonstrará.
[...] Há que se destacar ainda que as ameaças efetuadas pelo agressor aos policiais atrelada ao fato de que flagranteado agrediu a vítima na frente dos policiais, verifica-se que houve audácia no cometimento dos crimes, vez que, a presença da polícia no local não o intimidou, fato que demonstra que o suspeito não se encontra preparado para o convívio social sem atentar para a segurança pública e paz social. Desse modo, indispensável à segregação para a ordem pública.
[...].Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes. [...].
Determinar a soltura do indiciado neste momento, causaria desconforto e temor social, além do risco à integridade física da vítima, pela considerável probabilidade da prática de novas agressões, bem como abalaria a credibilidade da Justiça, vez que, policiais militares foram agredidos e presenciaram as agressões da vítima efetuadas pelo agressor que não se intimidou com a presença da polícia no local, demonstrando não temer as consequências de seus atos.
Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de MAURO PEDRO ADVENTO DA COSTA já qualificados nos autos, e nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito –ID 39951499)
Em 7.4.2020, o Juízo singular [Vara Única da Comarca de Juscimeira] analisou “a possibilidade de revogação da prisão preventiva [...] a partir da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça”, in verbis:
“[...], o caso em tela aponta o cometimento, em tese, dos crimes de ameaça, lesão corporal e desacato que, vale dizer, crimes cuja as espécies por si só definem que os delitos praticados foram cometidos com violência ou grave ameaça.
Não obstante a isso, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).
Por essas razões, mantenho a prisão preventiva do indiciado Mauro Pedro Advento da Costa.” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – ID 39951499)
Na data de 15.4.2020, indeferiu pedido revogatório da custódia cautelar do paciente nestes termos:
“Ao compulsar os autos, verifico que não houve qualquer alteração no contexto fático que ensejou a decretação da segregação cautelar do réu. É que referido decreto tomou por fundamento, dentre outros, a imperiosa necessidade da garantia da ordem pública, não prestando para descaracterizá-las as alegações trazidas aos autos, uma vez que apenas uma declaração, restando, desse modo, evidente que os requisitos autorizadores da prisão preventiva continuam presentes. [...].
Por outro lado, a alegada condição pessoal do réu, de possui residência fixa, ajuda, mas sozinha não é suficiente para garantir a liberdade provisória do agente quanto os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, “não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva” (TJSC, RecHC 1.128, JC 69/583). A contrário senso, não autorizam, por si só, a sua revogação. [...].
Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também, como a gravidade do delito, sendo que nem mesmo a presença dos policiais foram suficientes para o indiciado cessar as agressões efetuadas contra a vítima. Deste modo, denota periculosidade do agente, aliado ao risco a que se submete a vítima[...]..
Portanto, ante a gravidade dos fatos, ressai que a liberdade do requerente não pode ser deferida, posto que abalada a ordem pública. [...].
Outrossim, entendo que, por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.
3. ANTE O EXPOSTO, em sintonia com a opinião ministerial, bem como, com arrimo nos artigos 282, 312, 316 e 319, todos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão realizado pelo réu Mauro Pedro Advento da Costa.” (Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito – PJE no 1000228-30.2020.8.11.0048 - https://pje.tjmt.jus.br/)
Pois bem.
O Juízo singular motivou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, ao considerar a gravidade da lesão corporal [agressão da vítima com socos e chutes na presença de policiais militares] e risco à integridade física da vítima.
Todavia, a própria vítima [Varderleia Ferreira dos Santos] negou ter sido ameaçada ou agredida (ID 39951499), a elidir os fundamentos da segregação.
Outrossim, inexistem registros de descumprimento de medidas protetivas.
A prisão cautelar, em crimes praticados no ambiente doméstico, deve ser decretada excepcionalmente, em especial quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente deferida (TJMT, HC NU 1017193-67.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.12.2019).
Noutra senda, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com os delitos, visto que o paciente é primário (www.tjmt.jus.br http://siap.tjmt.jus.br/), tem endereço certo, ocupação lícita (ID 39951499), está segregado há 18 (dezoito) dias e os crimes imputados [ desacato, ameaça e lesão corporal] são apenados com detenção (TJMT, HC no 72800/2015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Nesse quadro, não se verifica perigo à integridade física da vítima apto a justificar a manutenção da custódia cautelar, sobretudo ao sopesar a declaração da vítima colhida na fase extrajudicial e o princípio da homogeneidade.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO